Tribunal: TJDFT
Processo: 0718841-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0718841-98.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PEDRO WILSON ARAUJO DE SOUSA IMPETRANTE: PABLO PICININ SAFE, ERNANI NORONHA BARROS AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DO RECANTO DAS EMAS D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por PABLO PICININ SAFE e outro, advogado constituído, com OAB/DF no 22.911, em favor de PEDRO WILSON ARAUJO DE SOUSA, preso em 26/5/2021, em razão da suposta prática do delito de homicídio tentado, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz do Núcleo de Audiência de Custódia, que converteu o flagrante em prisão preventiva, para a garantia da ordem pública. Alegam os impetrantes que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes, porquanto a gravidade da conduta não extrapolou aquele inerente ao tipo penal. Aponta, dessa forma, ausência de fundamentação adequada. Sustentam que o paciente agiu para se defender de injusta agressão e que eventual dúvida quanto a isso deve militar em seu favor e não o contrário, nos termos do princípio da presunção de não culpabilidade, disposto no inciso LVII do artigo 5o da Constituição Federal. Ressaltam que o paciente é primário, de bons antecedentes, tem família constituída, profissão definida e residência própria, circunstâncias favoráveis que indicam fazer jus à liberdade provisória. Diante dos argumentos expostos, requerem liminarmente a soltura do paciente. Em alternativo, que a prisão seja substituída por medida cautelar diversa, dentre as elencadas no artigo 319 do Código de Processo Penal. É o relatório. Decido. No que tange à necessidade da prisão preventiva, no exame perfunctório, próprio dos pedidos liminares, afere-se que persistem os fundamentos para a sua manutenção, uma vez que as exigências dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal estão atendidas, O fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, restou demonstrado mediante o Inquérito Policial no 687/2021 – 27a DP, Comunicação de Ocorrência Policial no 4107/2021 e Relatório Final acostado nos autos (fls. 12/33 e 89/92). O periculum libertatis também restou evidenciado pelo modo de execução do crime. Segundo é possível extrair dos autos, o paciente discutia com o irmão, a vítima José Milton Araújo de Sousa e quando ele foi em sua direção para lhe dar um soco, desferiu várias facadas, não sabendo sequer informar a quantidade. Verifica-se que o informante Salviano Antônio Araújo de Sousa, irmão do paciente e da vítima, que presenciou o entrevero, afirmou na Delegacia que o paciente só não matou José Milton porque ele impediu, chegando a clamar “não faça isso, ele é seu irmão!”. Trata-se de conduta concretamente grave, diante das circunstâncias em que ocorreu, após discussão banal, provada pelo fato de o paciente não aceitar que irmão dê ordens na casa. No que diz respeito à suposta configuração da excludente de ilicitude da legítima defesa, ainda que estivesse devidamente comprovada, o que não ocorre no caso presente, há indícios de que paciente, em tese, agiu com excesso, vale dizer, não usou moderadamente dos meios necessários para repelir indigitada injusta agressão. Ora, não se verifica a necessidade de retribuir eventual tentativa de agressão do irmão, com as próprias mãos na forma de soco, com diversas facadas. Neste contexto, o MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia, após manifestação do Ministério Público, converteu o flagrante em prisão preventiva, sob o seguinte fundamento (fls. 82/83): “A redação do art. 310 do CPP, ao tratar da conversão da prisão preventiva, exige que os requisitos do art. 312 do referido diploma legal sejam satisfeitos e, que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas e insuficientes ao caso. Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o autuado seja, em tese, o autor da conduta a ele imputada. Quanto à prisão, entendo ser necessária para a manutenção da ordem pública. Isso porque o crime cometido pelo autuado foi concretamente grave, o que justifica sua segregação cautelar. É que, como destaca Guilherme Nucci, se o crime “for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente”. No Supremo Tribunal Federal, também há precedentes nesse sentido, permitindo a decretação de prisão preventiva “quando da maneira de execução do delito sobressair a extrema periculosidade do agente, abre-se ao decreto de prisão a possibilidade de estabelecer um vínculo funcional entre o ‘modus operandi’ do suposto crime e a garantia da ordem pública”. Ainda nesse contexto de prisão pela gravidade concreta do fato, bem destacou a eminente desembargadora Nilsoni de Freitas Custódio, em decisão monocrática proferida nos autos do HC de no 0745582-15.2020.8.07.0000, dizendo que a prisão preventiva não visa exclusivamente a evitar eventual reiteração criminosa por parte do indivíduo, mas também resguardar o seio social:[...] E, na ótica deste magistrado, a conduta supostamente praticada pelo autuado no caso destes autos reveste-se de especial gravidade e sua segregação cautelar é necessária para o resguardo do meio social, já que o autuado, em uma discussão com o próprio irmão, desferiu nele facadas e, segundo informação prestada pela testemunha Salviano, se esta não tivesse intervindo, o autuado teria matado seu irmão. Trata-se de crime gravíssimo que, por si só, já justifica a segregação cautelar do autuado, ainda mais quando se considera o fato de que foi praticado contra o próprio irmão do autuado. Dessa forma, entendo que a prisão preventiva do autuado, para o resguardo da ordem pública, é impositiva. Quanto à alegação de legítima defesa, realmente, como bem destacado pela eminente Defesa, ela deverá ser devidamente analisada e comprovada durante a instrução. Todavia, de acordo com os elementos que atualmente se encontram nos autos o cenário de legítima defesa ainda não encontra amparo, tendo em vista que o próprio irmão do autuado e da vítima disse que, se não fosse sua intervenção, a vítima teria ido a óbito. Ou seja, ainda que tenha havido, inicialmente, um ato do autuado em legítima defesa, os elementos dos autos, ao menos por ora, trazem indícios de que houve excesso nessa legítima defesa, cujos resultados, como se sabe, são atribuídos a quem se excedeu. Ressalta-se, por fim, que a afirmação de residência fixa, bons antecedentes e ocupação lícita suscitada pela eminente Defesa, mesmo que comprovada, não ostenta força capaz de infirmar o decreto de prisão preventiva em situações graves como a presente, quando presentes os seus pressupostos.” Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, sendo certo que, no presente caso, a decisão proferida foi clara e devidamente motivada, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria com fundamento na prova coligida, e consignado expressamente as razões da segregação, do que se constata, guarda a decisão pertinência com os fatos e com a gravidade do delito, tendo demonstrado a potencial periculosidade do agente. Consigne-se, por fim, que condições pessoais favoráveis como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito não são suficientes para elidir a necessidade da prisão, comprovada pela presença do requisito legal relativo à garantia da ordem pública. Afere-se, portanto, que não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, que se mostram inadequadas e insuficientes. A pena máxima cominada ao delito é superior a 4 (quatro) anos de reclusão e, portanto, autoriza a aplicação de medida mais gravosa, conforme prevê o artigo 313 do Código de Processo Penal. De igual modo, as circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto no artigo 312 do Código de Processo Penal. Por fim, cabe reforçar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa por fim a ato manifestamente ilegal, e/ou abusivo, o que não ficou comprovado por meio da inicial e documentos que a instruem, devendo a questão ser submetida à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-, 15 de junho de 2021 18:26:19. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora